Tribunal: TJPA
Processo: 0801660-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801660-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES E USUARIOS DA CEASA PA

AGRAVADO: JOSE ANTONIO SCAFF FILHO, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA SA, DIRETOR PRESIDENTE DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ - CEASA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE NEGOU A LIMINAR PLEITEADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. VIA MANDAMENTAL ESTREITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

ASSUCEPA
impetrou mandado de segurança coletivo em face do Presidente das Centrais de Abastecimento do Pará alegando que houve ilegalidade no reajuste da Taxa de Permissão de Uso para espaços de comercialização de produtos e serviços da CEASA. Alegou valor excessivo e vício de competência. Pugnou, liminarmente, a suspensão do reajuste das taxas previstas na Resolução 01/2020, de 27/08/2020.

2.

Juízo de piso indeferiu a liminar.

3.

Nas razões do agravo, a recorrente renova os argumentos delineados na ação mandamental.

4.

Ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar.

5.

Mandado de segurança não comporta dilação probatória.

6.

Agravo conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0801660-97.2021.814.0000.

COMARCA DE BELÉM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES E USUÁRIOS DA CEASA/PA (ASSUCEPA).

ADVOGADA: ARIANA SILVA COELHO OAB/PA 16.223 E OUTROS.

AGRAVADO: JOSÉ ANTÔNIO SCAFF FILHO, Presidente das Centrais de Abastecimento do Pará – CEASA.

ADVOGADO: HEITOR RAJEH DA CRUZ OAB/PA 26.966 E OUTRO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Associação dos Comerciantes e Usuários da CEASA/PA -
ASSUCEPA
em face decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos do mandado de segurança coletivo, processo n.º 0876904-36.2020.814.0301.

A
ASSUCEPA
impetrou mandado de segurança coletivo em face do Presidente das Centrais de Abastecimento do Pará alegando que houve ilegalidade no reajuste da Taxa de Permissão de Uso para espaços de comercialização de produtos e serviços, para espaços de galpões e da Taxa de Autorização Especial de Uso, considerando que o índice de reajuste aplicado, foi excessivo. Pleiteou, liminarmente, a suspensão do reajuste das taxas previstas na Resolução 01/2020, de 27/08/2020.

O juízo de piso se reservou para apreciação do pedido liminar após as informações do impetrado.

Após a manifestação do impetrado, o juízo primevo indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que há “fortes dúvidas acerca da liquidez e certeza do direito reclamado” (id 22779722 do processo originário)

Inconformada, a Associação interpôs o presente agravo de instrumento aduzindo que o recorrido majorou a base de cálculo das taxas de permissão de uso de bens públicos da Central de Abastecimento do Pará – CEASA/PA por meio da Resolução 001/2020, em total afronta ao princípio da legalidade. Ademais disso, sustenta que o presidente da CEASA e nem mesmo sua diretoria executiva têm competência para reajustar o valor da taxa, sem prévia autorização legislativa. Ressalta ainda a situação econômica e financeira vivenciada por todos neste período pandêmico. Requer a concessão de liminar de tutela antecipada no sentido de suspender imediatamente a exigibilidade das taxas na forma definida pela Resolução 01/2020, de 27 de agosto de 2020, e ao final, a cassação da decisão agravada (id 4617864).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Em decisão de ID 4632062, indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

A Associação dos Comerciantes e Usuários da CEASA/PA interpôs recurso de agravo interno (ID 4696619).

A CEASA/PA apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento. Defendeu a legalidade da Resolução n.º 001/2020 vez que de acordo com o inciso VII do art. 58 do Estatuto Social e com o art. 77 do Regulamento Interno do Mercado. Disse que o poder regulamentar da diretoria executiva da CEASA/PA está previsto no art. 58 do Estatuto Social da CEASA. Afirmou que o próprio Regulamento Interno do Mercado da CEASA/PA prevê em seu art. 77 o reajuste anual em decorrência da utilização da estrutura da CEASA pelo INPC/IBGE. Por fim, asseverou que a remuneração pelo uso exclusivo de bem público possui a natureza de preço público. Pugnou pelo não provimento do recurso (ID 4776847).

Instada a se manifestar, a d. procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 4855891)

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão agravada.

Como dito, a ação principal é mandamental.
É sabido que
a via estreita do mandado de segurança, pressupõe a violação do direito líquido e certo, o qual prescinde de maiores digressões de prova, sendo ele, nos dizeres de Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
:

(..) é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado.

(...)

À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.

Como bem delineado pela d. procuradora de justiça em sua manifestação de id 4855891, dos documentos acostados aos autos,
a prima facie
, há previsão de reajuste anual da taxa paga pelos usuários do espaço da CEASA para comercialização de produtos e serviços (art. 77 do Regulamento Interno do Mercado CEASA/PA), bem como o poder regulamentar da diretoria executiva derivada da disposição contida no art. 58 do Estatuto Social da CEASA. Assim, ausente a probabilidade do direito - um dos elementos autorizadores da tutela de urgência - não há como prosperar o presente recurso.

Ademais disso, importante frisar, que não restou esclarecida a natureza jurídica do valor pago pelos usuários dos espaços e galpões da CEASA, se se trata de taxa pública ou preço público, o que por si só já demonstra a impropriedade em ser concedida a liminar buscada pelo ora agravante, vez que é remansosa a jurisprudência no sentido da impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança.

Nesse sentido, colaciono precedentes da Corte Máxima de Justiça:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. “A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009). 2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS 31324 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018)

Ementa: DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. IMÓVEL RURAL. PROIBIÇÃO TEMPORAL NA HIPÓTESE DE ESBULHO POSSESSÓRIO MOTIVADO POR CONFLITO AGRÁRIO. LEI 8.629/1993. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO QUADRO FÁTICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. Caracterizada divergência entre as alegações da impetrante e as informações prestadas pela autoridade-coatora acerca do quadro fático, cuja superação depende necessariamente de dilação probatória, é inadmissível a ação de mandado de segurança. Segurança denegada. Medida liminar cassada.

(MS 26336, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2014, DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014 EMENT VOL-02737-01 PP-00001).

Dito isto, entendo acertada a decisão vergastada, pois ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar.

Por fim, esclareço que, quanto ao agravo interno interposto pela ASSUCEPA (id.4696619), entendo que perdeu objeto ante ao julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado.

Ante ao exposto, em conformidade com a manifestação do órgão ministerial, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e fundamentos.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
A fazenda pública em juízo. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2017. p. 510.

Belém, 12/07/2021